Tribunal: TJSP
Processo: 1011796-46.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória – Golpe do falso intermediário – Pretensão de obtenção de registros de acesso (IPs, datas e horários) de conta bancária utilizada em fraude.
Sentença de extinção, sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Recurso da autora - Sustentando que a obtenção dos registros de acesso da conta

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória – Golpe do falso intermediário – Pretensão de obtenção de registros de acesso (IPs, datas e horários) de conta bancária utilizada em fraude.
Sentença de extinção, sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Recurso da autora - Sustentando que a obtenção dos registros de acesso da conta utilizada para recebimento do valor (endereços de IP, datas e horários) possibilitará identificar o verdadeiro usuário que movimentou a conta bancária.
Julgamento - Constatação de que a autora já ajuizou ação de produção antecipada de provas (processo no 1011788-69.2025.8.26.0405) com objeto semelhante, o que evidencia a fragmentação artificial de demandas e afasta o interesse processual - A dispersão intencional de pretensões, sob diferentes rótulos ou fundamentos normativos, configura prática abusiva, atentatória à boa-fé processual e à economia processual.
Sentença de extinção mantida por fundamento diverso.
RECURSO DESPROVIDO.